Tribunal: TJSP
Processo: 2075928-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que concedeu a liminar, determinando que a posse em favor do credor fosse consolidada somente depois do escoamento do prazo da contestação. Não cabimento. Consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor do credor que deverá

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que concedeu a liminar, determinando que a posse em favor do credor fosse consolidada somente depois do escoamento do prazo da contestação. Não cabimento. Consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor do credor que deverá ocorrer nos termos do disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, do Decreto-lei no 911/69. Decisão reformada. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075928-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada
VANESSA PEREIRA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075928-25.2020.8.26.0000 -Voto no 12.194
2
VOTO N° 12.194
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Ação
de busca e apreensão em alienação fiduciária. Insurgência
contra decisão que concedeu a liminar, determinando que a
posse em favor do credor fosse consolidada somente depois
do escoamento do prazo da contestação. Não cabimento.
Consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva
do bem em favor do credor que deverá ocorrer nos termos
do disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, do Decreto-lei no
911/69. Decisão reformada. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão copiada a fls. 56, proferida nos autos da ação de busca e
apreensão fundada em cédula de crédito bancário garantida por
alienação fiduciária, que concedeu a liminar, determinando que a posse
em favor do credor fosse consolidada somente depois do escoamento do
prazo da contestação.
A recorrente pede a parcial reforma da decisão, para
lhe seja possibilitada a venda em leilão do veículo a ser apreendido,
independentemente de autorização ou deliberação prévia do juízo para
tanto (art. 2o, Dec.-Lei 911/69). Requer a antecipação da tutela recursal
nestes termos.
O recurso foi recebido com o almejado efeito ativo e
regularmente processado, ausente contraminuta.
É o relatório.
Antes de tudo, cumpre ressaltar que o artigo 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil, prevê a intimação pessoal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075928-25.2020.8.26.0000 -Voto no 12.194
3
parte agravada que não possui procurador nos autos, ou seja, daquele
que já tenha sido citado e não constituiu patrono para atuar na causa.
Assim, não deve ser aplicado tal artigo nos casos em que o réu sequer
tenha sido citado, como se verifica “in casu”.
O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos
do Código de Processo Civil de 2015, tendo sido apresentados os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
Pelo que se depreende dos autos, a agravada firmou
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo por
objeto o veículo MARCA/MODELO FORD/FIESTA 1.0 8V FLEX 5,
ANO: 2011/2011, CHASSI: 9BFZF55A4C8266864, PLACA EYJ3825,
COR VERMELHA, descrito na inicial.
Porém a ré tornou-se inadimplente desde a parcela
21/60, vencida em 14.1.2020, o que ensejou o ajuizamento da presente
ação de busca e apreensão.
O MM. Juiz singular deferiu a liminar, fazendo
constar da sua decisão que “A posse em favor do credor será
consolidada apenas após decorrido o prazo para contestação,
considerados os inúmeros casos em que há negociação extrajudicial da
dívida e há necessidade de restituir o bem...”. (fls. 56).
Sem razão, contudo.
O procedimento da ação de busca e apreensão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075928-25.2020.8.26.0000 -Voto no 12.194
4
implica na privação do bem do devedor sem o devido processo legal. De
outra parte, também não deixa de assegurar o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Leitura dos parágrafos 3o, 4o, 6o e 7o, do artigo 3o, do
Decreto-lei no 911/69, demonstra, de forma incontroversa, que o devedor
poderá se defender e obter a plena restauração do seu direito, no caso da
venda extrajudicial do veículo, na hipótese de se sagrar vencedor na
disputa.
E o artigo 3o, do Decreto-lei 911/69 dispõe que:
“Art. 3°: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde
que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do
art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou
terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente,
podendo ser apreciada em plantão judiciário
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e
exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário,
cabendo às repartições competentes, quando for o caso,
expedir novo certificado de registro de propriedade em nome
do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da
propriedade fiduciária”.
Desse modo, a consolidação da propriedade e da
posse plena e exclusiva do bem em favor do credor, ora agravante,
deverá se dar nos exatos termos do mencionado dispositivo legal, ou
seja, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, no caso de não
pagamento da integralidade da dívida no referido prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075928-25.2020.8.26.0000 -Voto no 12.194
5
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em sede
de Recurso Repetitivo, firmou a seguinte tese:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA
PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS
APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-
C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na
vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação
de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados
pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2.
Recurso
especial
provido”.
(Recurso
Especial
no
1.418.593/MS).
No mesmo sentido, os julgados deste E. Tribunal de
Justiça Bandeirante e, inclusive, desta C. 25a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e
apreensão. Liminar concedida. Propriedade e posse plena do
bem que se consolidam no patrimônio do credor fiduciário
cinco dias após executada a liminar. Inteligência do art. 3o,
§1o, do Decreto-lei no 911/69. Recurso provido”. (AI no
2167094-46.2017.8.26.0000 36a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. WALTER CESAR EXNER J. 28.9.2017).
“Alienação
fiduciária.
Veículo
automotor.
Busca
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075928-25.2020.8.26.0000 -Voto no 12.194
6
apreensão. Decisão agravada que deferiu a liminar, mas
condicionou a consolidação da posse ao decurso de prazo
para contestação. Afronta aos termos do art. 3o, § 1o, do
Decreto-lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no
10.931/2004). Decisão de Primeiro Grau reformada, tendo
em vista a previsão de consolidação da posse e propriedade
no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após o
cumprimento da liminar, em caso de inércia do devedor em
relação a eventual purgação da mora. Decisão reformada
nessa parte. Agravo de instrumento da autora provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2246070-96.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/01/2020; Data de Registro: 26/01/2020).
“RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (VEÍCULO
AUTOMOTOR)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

Decisão agravada que, a despeito de reconhecer a
comprovação dos requisitos necessários para o deferimento
da busca e apreensão, limitou o direito de venda do bem pela
credora em leilão extrajudicial, mediante observância da
fluência do prazo legal para a oferta de contestação, sob o
entendimento de que essa medida causa menor tumulto
processual e prejuízo às partes caso purgada a mora.
Decisão reformada. Preenchidos os requisitos legais, como
no caso, a busca e apreensão deve ser deferida, observando-
se que, cinco dias depois de executada a liminar de busca e
apreensão, consolida-se a propriedade e a posse plena do
bem no patrimônio do credor fiduciário caso não purgada a
mora, podendo ele vender o veículo a terceiro sem que tenha
que aguardar o prazo da contestação (Decreto-Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075928-25.2020.8.26.0000 -Voto no 12.194
7
911/69, artigos 2° e 3°). Recurso de agravo de instrumento
provido para permitir a venda do bem caso não purgada a
mora no prazo legal”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2001451-31.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do
Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020).
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de afastar a condicionante
imposta pelo d. Juízo singular.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora